Tribunal: TJSP
Processo: 2046872-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046872-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é impetrante
VICENTE DE PAULA PINTO e Paciente THIAGO IZAIAS VITORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046872-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.786
Habeas corpus no 2046872-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Vicente de Paula Pinto
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Pindamonhangaba
Paciente: Thiago Izaias Vitorino
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. 'Fumus comissi
delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Reincidente
específico.Necessidade
de
garantia
à
ordem
pública.
Insuficiência das cautelares alternativas. Prisão domiciliar por
doença grave. Inadmissibilidade.Ausência de comprovação de
cuidados insuficientes na unidade prisional. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do
paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Pindamonhangaba - Processo no 1501407-
92.2019.8.26.0618.
Alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente,
sendo-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas, sofrendo constrangimento
ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas
circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração do fumus comissi
delicti e do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas. Acrescenta que é portador de doença grave (neoplasia
maligna de coluna).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046872-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteou, liminarmente, a concessão imediata da liberdade do paciente,
com ou sem a imposição de cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 111/114). O impetrante reiterou o
pleito liminar, argumentando que o paciente está preso há mais de noventa dias
por decisão não fundamentada, integra o grupo de risco do novo coronavírus e
que o Centro de Detenção de Taubaté está superlotado, aumento o risco para sua
vida, fazendo jus à prisão domiciliar humanitária em razão de doença grave.
Contudo, foi mantido o indeferido liminar (fls. 122/124).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora (fls.
125/126), sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
130/136) manifestando-se pela denegação da ordem com sugestão de
recomendação à direção da unidade prisional para que sejam disponibilizados os
necessários cuidados ao paciente.
É o relatório.
A custódia cautelar foi fundamentada pelo Magistrado a quo, que
entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito
(fls. 102/103), de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão
preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 03/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046872-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exibição e apreensão (fl. 24) e pelo laudo de constatação (fls. 15/18).
Suficientes os indícios da autoria, os mesmos que determinaram o
oferecimento da denúncia.
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do delito
previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, porque policiais militares
receberam a informação de que um indivíduo estava traficando drogas.
Rumaram ao local indicado e se depararam com THIAGO, cujas
características coincidiam com as informadas, o qual ingressou em uma casa.
Com a permissão do genitor do paciente, os policiais ingressaram na
residência, ocasião em que THIAGO dispensou ao chão duas porções de
crack e outras duas de cocaína. Além disso, em revista no guarda-roupa do
paciente foram encontradas 32 porções de crack e outras 09 de cocaínadentro
do bolso de uma blusa (totalizando o peso líquido de7,18g de crack e 8,35g
de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a
prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime. A
decisão foi proferida à luz das características do caso concreto, mencionando
expressamente a apreensão de crack, consignando que se trata de droga com
enorme poder viciante e extremamente nocivo à saúde humana, bem como
anotou que o paciente é reincidente específico, gerando maior
reprovabilidade de sua conduta, o que impõe a necessidade da segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046872-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 33 E 35 DA
LEI
11.343/06.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
DO
DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - A prisão cautelar deve
ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se
o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório
definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É
por isso que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do
artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva,
portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado
ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação
pelas instâncias superiores (HC n. 93498/MS, Segunda Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). IV - Na hipótese, o
decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos dos autos, que indicam que o paciente em tese
dedica-se ao tráfico de entorpecentes, devendo ser considerados,
ainda, a quantidade e nocividade da substância negociada com
um dos corréus (100g de cocaína). Habeas Corpus não
conhecido. (HC 306.528/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 02/02/2015)
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Também não merece prosperar a alegação de afronta ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob a alegação de
que o pacienteestá preso preventivamente, sem fundamentação, há mais de 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046872-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dias, poissua prisão em flagrante ocorreu em 15/12/2019, tendo sido
convertida em preventiva em 16/12/2019 e ratificada em26/02/2020 (fls.
09/11, 61/62 e 102/103). Ademais, como já exposto, a segregação cautelar
encontra-se devidamente fundamentada.
Em que pese a grave doença do paciente, não é o caso de concessão de
prisão domiciliar, pois como bem anotado pelo Magistrado de 1o Grau,não há
comprovação de o paciente não esteja recebendo cuidados médicos adequado na
unidade prisional ou de que esteja em iminente perigo de vida.
Nota-se, ao contrário, que o paciente está recebendo os cuidados
necessários, pois o seu relatório informativo (fls. 127 dos autos originários) narra
que Thiagoestá sendoacompanhado pelo serviço de oncologia do Hospital
Regional do Vale do Paraíba desde 29/07/2019, tendo sido submetido à
ressonância magnética em 17/02/2020 e realizado exame laboratorial em
24/04/2020, sendo que sua próxima consulta está agendada para 02/06/2020.
Está sendo medicado com dipirona, tramal, paracetamol, histamina e novacil na
unidade prisional. Relata, ainda, que devido o paciente ter saído da unidade
prisional em 24/04/2020 para exames, encontra-se em isolamento preventivo
para Covid-19 e não manifesta nenhum sintoma da doença. O detento não
apresenta quadro clínico ou queixas registradas que demandem
encaminhamento para atendimento médico de urgência.
Por fim, não há notícia de que o pedido com fundamento na pandemia
de Covid-19 tenha sido formulado na primeira instância. Desse modo, o
pleito deve ser analisado primeiro pelo Juízo de origem, sob pena de
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046872-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator